Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700811-59.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS RECORRIDO: ANTONIA ADAO MIGUEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COM PEDIDO SUCESSIVO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MANÇÕES ENTRE LAGOS. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CONDOMÍNIO. INSTITUIÇÃO DE TAXAS NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido principal do recorrente, na demanda, é de apresentação dos documentos que comprovam o pagamento, o que não é de incumbência do réu, mas sim do autor, haja vista ser documento essencial a propositura da demanda de cobrança, os documentos para comprovar a existência do débito, ou seja, este ônus é do autor e não do réu, de comprovar a dívida (Art. 373, Inciso I, do CPC). 2. In casu, a prejudicialidade do pedido sucessivo, indicada pelo magistrado, evidencia-se no caso, já que, não se pode cobrar aquilo que não se sabe se é devido, de modo que, a improcedência do pedido de apresentação de documentação, porquanto não ser dever do réu, mas sim do autor, - quiçá da antiga administração do condomínio, saber as taxas que foram quitadas e as que não foram, com os seus respectivos condôminos inadimplentes -; conduz, certamente, a prejudicialidade do segundo pedido, haja vista que não se pode exigir que o condômino faça prova que incumbe ao credor fazer, qual seja, da existência do débito, na ação de cobrança. 3. Não sendo outro o entendimento desta Turma, que já se manifestou pela legitimidade do síndico na ação de apresentação de documentos referentes ao condomínio, de modo que, na ausência dos documentos pela atual administração, deveria ela ter postulado a demanda em face da anterior administração do condomínio e não em face dos condôminos diretamente. 4. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, e 36-A da Lei 6.766/79, sustentando ser devido o pagamento das taxas condominiais pela recorrida, instituídas em assembleia e destinadas ao custeio das despesas comuns. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, e 36-A da Lei 6.766/79. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005